Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731179-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FILOMENO RODRIGUES DE SOUZA REU: ALFA SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória proposta por FILOMENO RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de ALFA SEGURADORA S.A. com vistas ao reconhecimento de nulidade processual dos autos no 0032440-55.2015.8.07.0001, que tramitaram perante a 12a Vara Cível de Brasília. Cuida-se, na origem, de ação regressiva ajuizada pela ré com vistas ao ressarcimento do valor de R$ 22.287,76 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizados. O prejuízo decorreu de acidente de trânsito provocado por terceiro, que conduzia veículo de propriedade do autor. Inicialmente, foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, publicada em 1o/6/2018, com trânsito em julgado em 26/6/2018 (ID 65145330, p. 57 a 64). Após, no ano de 2019, os autos originários (físicos) foram extraviados. Instaurado o incidente, sem contestação, os autos foram declarados restaurados e digitalizados, com determinação de prosseguimento do feito. Após o trânsito em julgado, a ré opôs embargos de declaração pendentes de apreciação desde aquele ano. Requereu a nulidade do processo, diante da ausência de intimação obrigatória de um dos advogados constituídos pela ré, conforme requerido na petição inicial originária (ID 70754525). Diante dessa constatação, o juízo de primeiro grau, declarou, de ofício, a nulidade do processo desde a contestação, por considerar que o prejuízo é anterior à sentença (IDs 73852590 e 77237970). Após republicação da sentença em 22/10/2020, o autor interpôs apelação, que não foi remetida ao tribunal, apesar da determinação de ID 88682238 e da designação da audiência de instrução e julgamento. Em audiência, o autor desistiu do recurso (ID 104683112). Finalmente, foi prolatada nova sentença, agora pela procedência dos pedidos da petição inicial, que transitou em julgado em 27/7/2022. No mais, o réu arguiu, na origem, as nulidades suscitadas na presente demanda, que foram refutadas por meio do despacho de ID 136578226, que as refutou, por entender que a apelação restou prejudicada, em decorrência da nulidade da sentença declarada e em razão do trânsito em julgado. Por meio da presente ação rescisória, o autor sustenta que: 1) os atos processuais praticados após 30/4/2015, data de expiração do mandato outorgado aos advogados da ré, são nulos, por ser situação análoga à inexistência de procuração; 2) não há que se falar em prejudicialidade de recurso de apelação anteriormente interposto, uma vez que a pronúncia de nulidade da sentença declaratória de restauração de autos na origem, por extravio, induz a invalidade de todo o processo; 3) houve erro de fato decorrente da ausência de comprovação de publicação exclusiva e de provas hábeis para a comprovação o efetivo prejuízo do réu desta ação rescisória, autor da ação de perdas e danos na origem. Custas iniciais recolhidas (ID 39403898 e 39403900). Nos termos dos arts. 966, § 1o, e 968, I, II e § 3o, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para emendar a petição inicial com as seguintes finalidades: 1) esclarecer com indicação de fatos e provas (princípio da dialeticidade), a tese de erro de fato relativa ao item 3.3.1 (prova insuficiente ou inexistência de “publicação exclusiva”); 2) indicar, de forma certa e determinada: 2.1) a decisão rescindenda e os erros de fato que dela decorrem; 2.2) o pedido de novo julgamento da causa, em caso de rescisão; 3) realizar o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, para fins de conversão em multa caso a ação seja declarada inadmissível ou improcedente, por unanimidade; Finalmente, nos termos do art. 933 do CPC, aplicável ao caso mutatis mutandis, e com base nos fundamentos da petição inicial após a emenda, manifeste-se o autor quanto ao cabimento da presente ação rescisória ao se considerar: 1) a inviabilidade da ação rescisória como sucedâneo de recurso de apelação, meio processual adequado para a reanálise das nulidades arguidas; 2) a representação processual regular do autor nos autos originários; 3) o decurso do prazo recursal in albis.; 4) desistência da apelação anteriormente interposta com o objetivo de, justamente, questionar as nulidades processual novamente suscitadas (vide petição recursal de ID 81761699 e ata de audiência de ID 104683112). Determino o atendimento integral deste despacho no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator